Tribunal: TJMT
Processo: 1001072-44.2022.8.11.0004
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001072-44.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SUZANA KATHLENN LUZ - CPF: 707.988.431-44 (APELANTE), ADELMO HENRIQUE OLIVER - CPF: 549.849.981-72 (ADVOGADO), CAIO HENRIQUE SIQUEIRA OLIVER - CPF: 055.984.091-86 (ADVOGADO), HS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 73.516.106/0001-16 (APELADO), THAIS FONTOURA DE SOUZA - CPF: 029.933.230-67 (ADVOGADO), CICERO SCHOLL ARNOLD - CPF: 022.212.400-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAC Nº. 1001072-44.2022.8.11.0004

APELANTE:

SUZANA KATHLENN LUZ

APELADO:

HS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO –REJEIÇÃO – MÉRITO – CONSÓRCIO DE MOTOCICLETA – CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – CRÉDITO NÃO LIBERADO – EXIGÊNCIA DE GARANTIAS COMPLEMENTARES –PREVISÃO CONTRATUAL – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em nulidade da sentença por ausência de fundamentação, se o julgador decidiu de forma sucinta e objetiva acerca das razões de fato e de direito ensejadoras do não acolhimento da pretensão jurisdicional almejada pelo recorrente.

A exigência de garantias adicionais previstas contratualmente não é abusiva, até porque não há qualquer ilegalidade em exigir avalista, fiador ou ainda devedor solidário, com capacidade econômico-financeira para assumir a cota na hipótese de impossibilidade por parte do consorciado, afinal, o objetivo é proteger o grupo de consórcio, sendo razoável uma garantia em favor dos demais consorciados, que ainda não foram contemplados.

Não comprovado pela apelante que cumpriu os requisitos para dar seguimento a contemplação do consórcio, já que não basta apenas ser contemplado, inexiste falha na prestação do serviço e, por conseguinte, o dever de indenizar da administradora do consórcio.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
SUZANA KATHLENN LUZ
contra a sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1001072-44.2022.8.11.0004,
ajuizada
em face de
HS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
, que
julgou improcedentes
os pedidos iniciais, condenando a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais,
bem como os honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade da verba em razão da concessão da gratuidade da justiça ao autor (artigo 98, § 3° do CPC).

Preliminarmente, sustenta a apelante que a sentença de primeiro grau deve ser nula por não apreciar toda matéria ventilada e requerida na inicial.

No mérito, alega que ingressou com a presente

ação em razão de ter adquirido perante a requerida a Carta de Crédito nº. 00601090, cota de consórcio nº 1603, do grupo nº 000792, através de cessão de direito e obrigações, em 10/12/2021, constando a informação de contemplação imediata.

Alega que deu a entrada de R$ 18.900,00 (dezoito mil, e novecentos reais) por meio de transferência, (ID: 76132425), onde o valor da Carta de Crédito seria de R$ 36.720,00 (trinta e seis mil, setecentos e vinte reais) e pagaria 97 (noventa e sete) parcelas de R$ 438,00 (quatrocentos e trinta e oito reais) e, como era uma
carta comtemplada
, o valor já estaria disponível em 10/12/2021, consoante conversas de
whatsapp
da requerente com o vendedor da HS Consórcios - Diego Gomes Martins.

Sustenta que ansiosamente se deslocou para a cidade de Goiânia/GO em uma revendedora de motos, onde escolheu a motocicleta que atenderia suas necessidades, tirou fotos e criou toda a expectativa para a aquisição tão sonhada, contudo, aduz que desde então a requerida vem protelando o repasse do dinheiro, criando impasses como a solicitação de Decore, o que fora prontamente atendido pela apelante, e agora com a exigência de um avalista e mais um pagamento não comunicado quando da venda da Carta, contrariando o disposto no item 60, do Regulamento Geral do Plano de Consórcio e lhe causando prejuízos de ordem material e moral.

Sob tais argumentos, requer seja a empresa apelada condenada à obrigação de fazer, disponibilizando o crédito contratado à apelante, bem como condenada ao pagamento de dano moral por todo o ato ilícito praticado que abalou sua moral.

Requer ainda, seja reconhecida a abusividade das cláusulas do contrato de adesão e a falta de informação sobre o produto.

Contrarrazões no ID. n. 205323999, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai da inicial, a autora
SUZANA KATHLENN LUZ
ajuizou a presente Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1001072-44.2022.8.11.0004 em desfavor de
HS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
, alegando:

“decidiu comprar uma motocicleta, por achar atrativa a proposta de consorcio feita pela empresa Requerida, na data 17/11/2021 resolveu comprar a então CARTA CONTEMPLADA que a empresa ora requerida havia prometido através de seu vendedor, sendo que, “mediante o pagamento da entrada e com o envio da documentação a carta de crédito sairia em 10/12/2021” (doc. 5). Carta essa do Contrato nº. 00601090, Grupo nº. 000792, Cota nº. 1603, (doc. 13).

A entrada foi no valor de R$ 18.900,00 (dezoito mil, e novecentos reais) por meio de transferência, (doc. 4), onde o valor da Carta de Crédito seria de R$ 36.720,00 (trinta e seis mil, setecentos e vinte reais), em que a Requerente pagaria 97 (noventa e sete) parcelas de R$ 438,00 (quatrocentos e trinta e oito reais) e que como era carta comtemplada, o valor estaria disponível em 10/12/2021.

Como o prometido pelo vendedor, que após o pagamento da entrada e já com o envio da documentação, no dia 10/12/2021 a carta seria paga, em anexo todas as conversas da Requerente com o vendedor da HS Consórcios Diego Gomes Martins, cpf: 032.165.951-10, (doc. 14) e (doc. 15).

Após efetuar o pagamento da entrada e enviar toda a documentação exigida pelo vendedor, como se verifica da conversa anexa (doc. 6), o vendedor imediatamente pediu para que a Requerente fosse atrás da motocicleta que iria fazer a compra.

A Requerente feliz com a compra que estava fazendo, se deslocou para a cidade de Goiânia/GO em uma revendedora de motos (doc. 7), onde pegou a motocicleta andou pela cidade, tirou fotos e viu que atendia todas as suas expectativas e criou toda a expectativa para a aquisição que estava fazendo. Ainda a Reclamante tirou as fotos da motocicleta e de seu documento e enviou para o vendedor da empresa Requerida, já na esperança de pegar a motocicleta de maneira rápida como o mesmo havia afirmado, o que não ocorreu.

A proposta feita pelo vendedor desde início era de um consorcio com a carta contemplada, o que animou a Requerente inicialmente por se tratar de uma forma muito mais rápida de realizar seu sonho de comprar a motocicleta, e para que ela pudesse dá a integralidade do valor da entrada, a mesma teve que vender sua motocicleta antiga para completar o valor, assim ficou a pé, para realizar suas atividades do cotidiano, como: ir ao serviço, entre outras necessidades diárias, e dessa maneira para poder se locomover teve que andar em carros de aplicativos e na moto de seu companheiro.

Com a demora de mais de meses para que a requerida liberasse o crédito, a autora começou a ligar tanto para a empresa de consórcios quanto para o Banco, como também para o vendedor, onde este último informou que a Requerente que para ser comtemplada
precisaria de um Decore.
Referida exigência foi imediatamente sanada, onde a Requerente então foi atrás de um contador para que fizesse um Decore em seu nome (doc. 8), desde então só vem protelando até a data de hoje da inicial 15/02/2022, onde o repasse do dinheiro vem sendo protelado, sob a alegação que a documentação está com o banco, se eximindo de culpa.

[...]

Posteriormente de tantas mensagens da Requerente para o vendedor ele passou a venda para uma pessoa identificada como Edilma, que sinalizou para a Requerente
que se não tivesse um avalista a carta não seria paga
, ou seja, mais uma exigência que não havia sido comunicada quando da venda da carta contemplada, e ainda exigiu para que fosse liberada a carta que a requerente fizesse mais pagamentos. [...]

A requerente então solicitou a devolução do valor pago e a pessoa Edilma informou que não havia a possibilidade, que tão somente poderia botar parar vender e aguardar alguém comprar. Um completo desrespeito com o consumidor que suou muito e caiu na lábia de um vendedor que não deixou todos os pontos claros e só visou realizar a venda e ganhar sua comissão e causar transtornos na vida de uma pessoa trabalhadora. Se o consórcio não restituir o valor pago da entrada pela Requerente, vai causar sérios prejuízos económicos, o que já inclusive começou a ocorrer, pois como já relatado toda a rotina da Requerente e de sua família foram afetadas pela falta da motocicleta, todo esse entrave já ocorre por 65 (sessenta e cinco) dias e o que era um sonho está virando um pesadelo, pois a reclamante está sem a motocicleta e sem o seu suado dinheiro, ainda mais que já está pagando as parcelas do consórcio sem mesmo está usando como pode ser visto em anexo (doc. 9).”

Regularmente processado o feito, adveio a sentença ora recorrida.

Pois bem.

PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA

Arguiu o recorrente a nulidade do
decisum
, por ter sido proferido sem fundamentação, em total ofensa às normas do artigo 489, § 1º, do CPC/15.

No entanto, a prejudicial não prospera.

Isso porque, conforme se depreende do ato decisório recorrido (ID nº 205323994), não se verifica a alegada ausência de fundamentação, visto que, ao proferi-lo, expressou o magistrado de forma clara e sucinta, as razões de fato e de direito que deram ensejo à improcedência do pedido.

É certo que a ordem constitucional não tolera qualquer decisão judicial sem a devida fundamentação, todavia, como nos esclarece o mestre Nelson Nery Júnior:

“Fundamentação concisa. As decisões interlocutórias e os despachos podem ser exteriorizadas por meio de fundamentação concisa, que significa fundamentação breve, sucinta. O juiz não está autorizado a decidir sem fundamentação ( CF 93 IX). Concisão e brevidade não significam ausência de fundamentação.”

(NERY JÚNIOR, Nelson, Código de
Processo
Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor, ed. RT, 9ª edição - 2006, comentários ao artigo 165, p. 378)

Neste sentido, no caso, infere-se que o juízo
a quo
apreciou o acervo probatório coligido e expôs de forma clara e objetiva suas conclusões, não estando obrigado a seguir apontamento e alegação probatória ou responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, como ocorreu no processo em exame.

Rejeito
a prejudicial suscitada.-

VOTO - MÉRITO

O cerne da questão posta em discussão cinge-se em verificar se, de fato, houve abuso contratual por parte da administradora de consórcio quanto à exigência de garantias complementares após a contemplação da cota em grupo de consórcio.

Da análise dos autos, o
Termo de Cessão e Transferência de Cotas de Consórcio
(ID. 205323880), assinado pela apelante menciona que transfere ao cessionário todos os direitos e obrigações advindas da proposta de adesão, a qual foi convertida em contrato, assim como do Regulamento Geral para Formação e Funcionamento de Grupos de Consórcio Referenciado em Bem Móvel, Imóvel, e Serviços, cujo teor e condições são de pleno conhecimento do Cessionário.

Assim, ainda que haja a promessa de contemplação imediata, o termo prevê:

e) está ciente de que, estando a cota contemplada,
a liberação do crédito dependerá do atendimento das condições previstas no item 59 e seguintes e no Anexo II do Regulamento Geral
, de cujo o teor também tomei conhecimento pelo site www.hsconsorcio.com.br;

Tal Regulamento do Plano prevê no item 60 do Regulamento Geral do plano:

“60 - A utilização do crédito, quando for o caso, ficará condicionada à apresentação das garantias estabelecidas nos itens 73 a 80 - DAS GARANTIAS PARA UTILIZAR O CRÉDITO e dos documentos listados no Anexo II deste REGULAMENTO, cabendo à ADMINISTRADORA, a fim de garantir a segurança e equilíbrio financeiro do GRUPO, fazer a análise de risco de crédito do CONSORCIADO.

60.1- A ADMINISTRADORA liberará o crédito somente aos CONSORCIADOS que não estejam com restrições cadastrais e que apresentem capacidade de pagamento compatível com o crédito a ser contratado, com renda líquida de, no mínimo, três vezes o valor da prestação mensal ideal, bem como a idoneidade dos vendedores do bem ou serviço e do próprio bem ou serviço a ser adquirido com o crédito. 60.1.1 – A ADMINISTRADORA fará idêntica análise de crédito do cônjuge ou convivente (união estável), quando for o caso, que também não poderá ter restrições cadastrais para que seja liberado o crédito do CONSORCIADO.

60.2- Ao CONSORCIADO que não satisfazer as condições cadastrais e capacidade de pagamento, fica assegurada a contemplação e, no momento em que reunir as condições exigidas pela ADMINISTRADORA, o seu crédito será liberado, atendidas as demais disposições do presente REGULAMENTO, especialmente a manutenção em dia do pagamento das parcelas.”

Da análise dos termos contratuais acima destacados, verifica-se, portanto, que não basta a simples contemplação para que o consorciado receba a carta de crédito, devendo também zelar para o cumprimento dos demais requisitos ali constantes, que incluem a entrega da documentação necessária para análise por parte da Administradora, que poderá concluir pela necessidade de garantias adicionais.

Nesse sentido, fora solicitado os documentos iniciais para cadastro e comprovação de renda, oportunidade que a apelante apresentou como comprovante de renda sua declaração de IR - Imposto de Renda, onde verificou-se que esta declarava receber a título de renda uma
pensão alimentícia
, sendo-lhe solicitado informações, esta confeccionou um Decore

afirmando que os mesmos valores seriam de
atividade de autônomo
, diante da divergência de informações, lhe fora solicitado a apresentação de um fiador, como previamente previsto, vejamos:

“77 - Adicionalmente às exigências estabelecidas nos itens anteriores, a ADMINISTRADORA poderá exigir, na salvaguarda dos interesses do grupo e atendendo as normas do Banco Central, garantias complementares proporcionais ao valor do saldo devedor que atendam todas as disposições referenciadas neste REGULAMENTO, a saber:

I - outro bem ou garantia;

II - fiança de pessoa idônea;

III – devedor solidário;

IV - avalista;

V - fiança bancária;

VI - seguro de quebra de garantia, se contratado;

VII - outro título de crédito ou outra forma de garantia.”

Nesse contexto, a exigência de garantias adicionais previstas contratualmente não é abusiva, até porque não há qualquer ilegalidade em exigir avalista, fiador ou ainda devedor solidário, com capacidade econômico-financeira para assumir a cota na hipótese de impossibilidade por parte do consorciado.

Afinal, o objetivo é proteger o grupo de consórcio, sendo razoável uma garantia em favor dos demais consorciados, que ainda não foram contemplados.

Desse modo, não se verifica qualquer abusividade pela administração do consórcio, tendo em vista a previsão expressa em cláusula contratual acerca da exigência de garantia complementar.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS – CONTRATO DE CONSÓRCIO - IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. DA LIBERAÇÃO DE CRÉDITO – CONTEMPLAÇÃOPOR LANCE – NEGATIVA DE LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO – FALTA DE

COMPROVAÇÃO DE RENDA QUE ENSEJOU NA NECESSIDADE DE EXIGÊNCIA DE GARANTIA COMPLEMENTAR – PARTE AUTORA QUE NÃO APRESENTOU PROVAS APTAS A DEMONSTRAR QUE SUA REMUNERAÇÃO MENSAL É IGUAL OU SUPERIOR A TRÊS VEZES O VALOR DA PARCELA – EXIGÊNCIA CONTRATUAL PRÉVIA, CLARA E OBJETIVA – REGULARIDADE DA CLÁUSULA – EXIGÊNCIA DE GARANTIA COMPLEMENTAR QUE NÃO SE REVELA DESARRAZOADA OU ABUSIVA NO CASO EM CONCRETO – POSSIBILIDADE QUE IGUALMENTE ESTÁ PREVISTA NO CONTRATO DAS PARTES, BEM COMOPOSSUI AUTORIZAÇÃO LEGAL (§ 4º, ART. 14 DA LEI 11.795/2008)– REQUISITOS PARA A LIBERAÇÃO DO CRÉDITO APÓS A CONTEMPLAÇÃO DA COTA QUE NÃORESTARAM PREENCHIDOS; DO DANO MORAL – ALEGADA EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS SOFRIDOS PELA AUTORA – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS DO EFETIVO ABALO EMOCIONAL SOFRIDO PELA APELANTE – IMPOSSIBILIDADE DE ADQUIRIR O VEÍCULO QUE TAMBÉM SE DEU POR SUA CULPA – FRUSTRAÇÃO GERADA QUE NÃO SE REVELA DANO INDENIZÁVEL – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”

(TJ-PR – Apelação nº 0032159-20.2020.8.16.0019; Relator: Fernando Antônio Prazeres; Data de Julgamento: 04/04/2022; 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONSÓRCIO – LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO – CONDIÇÕES CONTRATUAIS – NÃO APRESENTAR ANOTAÇÕES RESTRITIVAS – EXIGÊNCIA DE GARANTIA COMPLEMENTAR – POSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. A Administradora de Consórcio obteve êxito em demonstrar, para a liberação do crédito, que o contrato exige expressamente o requisito de não apresentar restrições junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como a possibilidade de exigir garantia complementar, conforme previsão legal, ficando, assim, afastada falha na prestação do serviço ou abusividade.”

(TJ-MS - AC: 08056078720208120021 MS 0805607-87.2020.8.12.0021, Relator: Des. Julizar Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 24/08/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/08/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. EXIGÊNCIA DE AVALISTA APÓS A CONTEMPLAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL AMPARADA EM LEI. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Na hipótese dos autos pretende o Recorrente a declaração de ilegalidade/abusividade, com base no Microssistema de Defesa de Direitos do Consumidor, da Cláusula no Contrato de participação de Grupo de Consórcio em que resta exigida a indicação de avalista para a conclusão do negócio e liberação da carta de crédito após a contemplação. II . A análise do Contrato em questão revela de forma clara a possibilidade de indicação, a critério da Administradora, da necessidade de suplementação de garantia pessoal ou fidejussória, mediante análise do perfil do cliente (Cláusula 33.1), de modo que aludida Cláusula além de amparada pela Legislação afeta ao tema (Lei Federal nº 11.795/2008) e, portanto, não se revelar abusiva, não representa afronta aos direitos consumeristas, encontrando-se resguardado o direito à clara informação. III. O Recorrente, mesmo sendo devidamente notificado, após sua contemplação, acerca da necessidade de suplementação de garantia pessoal ou fidejussória, ante a possibilidade de eventual ausência de capacidade financeira para assumir a cota pactuada, quedou-se inerte, de modo que não há falar-se em rescisão contratual por conduta abusiva por parte da Administradora. IV. Recurso conhecido e desprovido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Cível , majorando os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, suspendendo, porém, a exigibilidade a teor do disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.”

(TJ-ES - AC: 00002032120168080060, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 03/11/2020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/11/2020)

Deveras, não comprovado pela apelante que cumpriu os requisitos para dar seguimento a contemplação do consórcio, já que não basta apenas ser contemplado, inexiste falha na prestação do serviço e, por conseguinte, o dever de indenizar da administradora do consórcio.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024